Tribunal: TJMT
Processo: 1070242-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070242-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA PAES DE SANTANA SILVA - CPF: 863.290.895-23 (RECORRENTE), IVAN LUIZ SILVA RIBEIRO - CPF: 013.485.622-85 (ADVOGADO), CLINICA DE ESTETICA & BELEZA SINOP LTDA - CNPJ: 43.635.448/0001-94 (RECORRIDO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, após excluir instituição financeira do polo passivo, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de clínica de estética. A recorrente sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos formulados em aditamento tempestivo à petição inicial, no qual pleiteou a condenação da ré ao pagamento de encargos financeiros do cartão de crédito no valor de R$ 4.854,12, restituição proporcional dos valores pagos e indenização por danos morais, configurando julgamento citra petita e violação ao contraditório por ausência de intimação da parte ré sobre o novo contorno da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na sentença quanto aos pedidos formulados em aditamento à petição inicial e se a ausência de recebimento formal do aditamento, com a consequente falta de intimação da parte ré remanescente para exercício do contraditório, configura nulidade processual absoluta que impõe o retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

3. O Enunciado 157 do FONAJE permite o aditamento da petição inicial até a audiência de instrução e julgamento, condicionando expressamente tal faculdade à observância do direito de defesa da parte contrária, garantia constitucional que não pode ser suprimida sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4. A recorrente formulou aditamento tempestivo à exordial antes da audiência de conciliação, modificando substancialmente os pedidos ao fixar valor líquido para danos materiais e readequar os fundamentos da pretensão, porém o juízo de origem não recebeu formalmente o aditamento nem determinou a intimação da parte ré remanescente sobre o novo contorno da demanda.

5. A sentença limitou-se a julgar com base na petição inicial originária, deixando de apreciar os pedidos de condenação ao pagamento dos encargos de mora do cartão de crédito e de restituição proporcional dos valores pagos, configurando julgamento infra petita que caracteriza omissão quanto a pedidos relevantes formulados pela parte autora.

6. A ausência de intimação da parte ré sobre o aditamento que modificou pedido e causa de pedir macula de nulidade absoluta os atos subsequentes, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que não podem ser relativizadas em nome da celeridade processual.

7. O julgamento direto dos pedidos aditados pela Turma Recursal configuraria indevida supressão de instância, privando as partes do direito de ver a pretensão analisada em duas instâncias, especialmente quando se trata de matéria fática e probatória que exige cognição exauriente do juízo de primeiro grau sobre o descumprimento do termo de distrato e a negativação indevida.

8. A anulação da sentença não implica prejuízo aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais, pois a prestação jurisdicional incompleta e proferida ao largo das balizas da lide não atende ao objetivo de resolução efetiva do conflito, sendo necessário o retorno dos autos para formalização do recebimento do aditamento, intimação da parte ré e prolação de nova decisão que enfrente todas as questões suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Nulidade da sentença declarada de ofício. Recurso inominado prejudicado em seu mérito. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. O aditamento da petição inicial que modifica substancialmente os pedidos, embora permitido pelo Enunciado 157 do FONAJE até a audiência de instrução e julgamento, exige o recebimento formal pelo juízo e a intimação da parte contrária para exercício do contraditório, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes por violação às garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 2. A sentença que deixa de apreciar pedidos relevantes formulados em aditamento tempestivo à petição inicial configura julgamento citra petita, caracterizando omissão que impõe sua anulação para que o juízo de primeiro grau exerça cognição exauriente sobre a integralidade da pretensão deduzida. 3. O julgamento direto pela instância recursal de pedidos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente quando se trata de matéria fática e probatória que demanda análise aprofundada das provas e do contexto fático subjacente à controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 141, 329 e 492; Lei nº 9.099/95, art. 38, parágrafo único; Enunciado 157 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0719986-63.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 18/12/2019, DJE 03/02/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0003338-37.2017.8.11.0023, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025, DJE 10/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1050346-89.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2025, DJE 11/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por JULIA PAES DE SANTANA SILVA contra sentença que, após acolher o pedido de exclusão do Banco Afinz S.A. do polo passivo, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da requerida remanescente, Clínica de Estética & Beleza Sinop LTDA (id. 327079856).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve omissão na sentença quanto aos pedidos formulados em sede de aditamento à petição inicial, configurando vício de sentença
citra petita
. Argumenta que protocolou tempestivamente aditamento para readequar os danos materiais, pleiteando a condenação da clínica ao pagamento de R$ 4.854,12 referentes aos encargos financeiros e juros acumulados no cartão de crédito devido à falta de estorno. Afirma ainda que a sentença incorreu em erro material ao focar na inexistência de abusividade da multa contratual, ignorando que o objeto da lide era o descumprimento da devolução dos valores acordados no termo de distrato, culminando na negativação indevida de seu nome. Requer a anulação da sentença ou a reforma integral para a procedência dos pedidos, para o fim da parte ré ser condenada ao pagamento de danos morais, danos materiais consistentes na mora do cartão de crédito, e restituição do valor pago, abatida a multa e demais encargos (id. 327079858).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto. A gratuidade da justiça foi deferida na origem, dispensando-se o preparo.

A questão central consiste em verificar se houve omissão na sentença quanto ao pedido de alteração e fixação de danos materiais formulado em sede de aditamento da petição inicial, bem como se houve falha procedimental na condução do feito pelo juízo de origem perante a requerida remanescente.

Com efeito, perscruta-se que a recorrente formulou pedido expresso de aditamento à exordial antes da realização da audiência de conciliação, adequando seus pleitos em razão das informações trazidas na contestação da instituição financeira. Por meio de petições específicas, a autora postulou expressamente a condenação da Clínica Virtuosa requerida ao pagamento dos encargos do cartão de crédito decorrentes da demora da restituição dos valores do contrato, com restituição dos valores pagos de forma proporcional, descontando-se apenas a multa contratual e o valor do procedimento estético realizado e reiterou os danos morais em sete mil reais, (id. 327079853). O pedido foi novamente aditado em id. 327079855, dessa vez para o fim de pugnar pela condenação da parte ré no valor exato de R$ 4.854,12, que seria o correspondente à dívida atualizada junto à operadora do cartão de crédito, com os respectivos encargos de mora, suprindo assim a vedação contida no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, constata-se que o juízo de origem não recebeu expressamente o aditamento da exordial, tampouco determinou a nova intimação da parte ré remanescente para que tomasse ciência e pudesse se defender das novas alegações e do novo valor pretendido. A sentença limitou-se a extinguir o processo em relação ao banco e a julgar improcedente a ação em face da clínica com base unicamente na petição inicial originária, fundamentando que a retenção da multa de 20% não configurava abusividade. Ao assim proceder, o juízo sentenciante deixou de analisar o pedido de condenação ao pagamento dos encargos de mora do cartão, bem como não apreciou o pleito de condenação da ré na restituição do valor pago abatido multa e serviço de fato realizado, incorrendo em patente omissão que caracteriza vício de julgamento
infra petita
.

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve decidir todas as questões suscitadas pelas partes, sendo vedada a prolação de decisão que não aprecie todos os pedidos formulados. Embora o Enunciado 157 do FONAJE permita que o autor adite o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, a mesma norma impõe a obrigatoriedade de se resguardar ao réu o respectivo direito de defesa. A ausência de recebimento do aditamento e a falta de intimação da clínica revel acerca do novo contorno da demanda maculam de nulidade absoluta os atos subsequentes, indo de encontro às garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS DA REVELIA NÃO CARACTERIZADOS. 1. É admissível à parte autora modificar o pedido e/ou a causa de pedir, unilateralmente, se antes da citação. Depois da citação, até o saneamento, para modificação do pedido ou causa de pedir, necessário o consentimento do réu (art. 329, do CPC). 2
. A ausência de demonstração de citação válida em relação ao aditamento da inicial, que modificou o pedido e a causa de pedir, impõe a renovação do ato citatório, não surtindo neste caso, os efeitos da revelia.
3. Agravo não provido. (TJ-DF 07199866320198070000 DF 0719986-63.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

As referidas questões exigem a cognição exauriente do juízo de primeiro grau. Trata-se de matéria fática e probatória que não foi enfrentada sob a ótica dos novos pedidos da autora. Importante ressaltar que o julgamento direto desses pleitos aditados por esta Turma Recursal configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A supressão de instância ocorre quando o órgão recursal decide matéria que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, privando a parte do direito de ver sua pretensão analisada em duas instâncias. No caso, o pedido apontado foi formulado perante o juízo de origem, não foi procedimentalmente admitido com a oitiva da parte contrária e não foi objeto de deliberação meritória na sentença, razão pela qual se impõe o retorno dos autos para que o juízo de primeiro grau exerça sua cognição sobre a matéria.

Nesta senda, a omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora viola o princípio da congruência. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA E POSSESSÓRIA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.A decisão que não examina a integralidade dos pedidos formulados na exordial viola o princípio da congruência ou adstrição, configurando julgamento citra petita, o que acarreta sua nulidade absoluta. A anulação da sentença é medida que se impõe para evitar a supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para que novo julgamento seja proferido, com a análise de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes."(N.U 0003338-37.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.(...) Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." (...) (N.U 1050346-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA por julgamento
citra petita
, restando o Recurso Inominado PREJUDICADO em seu mérito. Determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível de origem, a fim de que seja analisado o pleito de aditamento à petição inicial em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o reconhecimento da nulidade e o resultado do julgamento.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026